Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DESPACHO A Defensoria Pública, na função de curador especial, apontou ausência de intimação do acórdão proferido por esta Turma (ID. 54857804). À Secretaria, a fim de que certifique os esclarecimentos pertinentes. Após, intime-se o Banco do Brasil para que se manifeste acerca da nulidade alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004